Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752137-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERLANIA VERAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0713973-18.2024.8.07.0018 proposto por ERLÂNIA VERAS FERREIRA, na qual deu parcial provimento aos embargos de declaração e acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos da decisão agravada (ID 214258847 dos autos de origem): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual questiona omissão na análise da necessidade de decréscimo dos juros e da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303 CNJ. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca o executado a reforma do ato processual objurgado sob o argumento de que a decisão teria sido omissa no que se refere à sua fundamentação e dispositivo. Acerca da questão referente ao decréscimo de juros apresentada na impugnação de ID 207205441, com razão o DF, posto que a decisão de ID 208048115 deixou de apreciar a questão. Pois bem. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. No que concerne à SELIC e a suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303 CNJ, não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que as mesmas se voltam à apreciação de questões pertinentes ao mérito da decisão. A despeito das ponderações feitas pelo embargante, ora executado, tem-se que a omissão aventada quanto à SELIC não se constata, na medida em que primeiro, a questão não foi levantada no bojo da impugnação de ID 207205441, tratando-se, portanto, de inovação posterior de argumentação. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade. Nesse diapasão, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada e, portanto, ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Fixo honorários de advogado em favor do Distrito Federal no montante de 10% sobre o excesso reconhecido que, no presente momento, se refere ao decréscimo de juros, a ser apurado após a preclusão dos cálculos definitivos. No mais, o feito deve prosseguir nos termos da decisão embargada de ID 208048115. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz que requereu a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo pela 1a Câmara Cível do TJDFT da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 afirmando prejudicial externa. Anota que o julgamento da referida ação rescisória teria aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença, mostrando-se prudente a suspensão do cumprimento de sentença até o seu trânsito em julgado. Alegou a incorreção dos cálculos da Selic, porque aplicada com anatocismo, ocasionando excesso de execução. Defende que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/CNJ deve ser submetido ao crivo da sua inconstitucionalidade e que a Taxa SELIC deveria ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data. Ao fim, requer (ID 67021205, Pág. 32): “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória e à afetação do Tema 1.349 do STF; b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando: a) inexigibilidade da obrigação; b) subsidiariamente, a correção dos cálculos, conforme despacho do cálculo e planilha anexadas com a impugnação; c) que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. d) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentação supra. e) Condenação da parte em honorários sucumbenciais sobre o excesso apontado.” Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que goza o recorrente. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, a pretensão da parte agravante é a de obter tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso, em que questiona a própria exigibilidade do título e impugnação aos cálculos apresentados pela parte credora. De início, cumpre observar que esta Relatoria não desconhece que, recentemente, em 06/11/2024, o col. STF, reconheceu a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros. (TEMA 1.349). Ocorre que, a Suprema Corte não determinou a suspensão dos processos em tramitação sobre a matéria. Em outro ponto, a tutela de urgência foi indeferida na noticiada Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, de forma que não se sustenta, a princípio, a tese de prejudicialidade externa. Deveras, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Com relação a suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, assinala-se que, em consulta a ADI no 7435/RS, não foi deferida nenhuma medida liminar. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator